Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-37.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701436-37.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 21999673, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizado por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.A em desfavor de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, em que o nobre sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC, qual seja, o abandono da causa. Não houve fixação de honorários. Em suas razões recursais (ID 21999675), o apelante pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal para regular o feito. No mérito, afirma que antes da extinção do processo o juiz a quo deveria ter determinado a impulsão do feito em 48 (quarenta e oito) horas, o que não aconteceu. Ao final, requer tutela antecipada recursal para anular a sentença. É o breve relato. Decido. A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que deve ser aplicada em casos urgentes ou quando a conduta do requerido possa prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. No caso dos autos, a parte autora está cadastrada neste egrégio Tribunal de Justiça como um “parceiro para expedição eletrônica” e foi devidamente intimada via sistema sobre a necessidade de impulso processual (ID 21999671 - Pág. 1). Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ABANDONO POR PARTE DO CREDOR. "PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA". INÉRCIA DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Hipótese de extinção da execução nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em decorrência da inércia do credor. 2. O apelante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a publicação em diário oficial das intimações direcionadas à parte é dispensável, uma vez que o sistema permite somente o encaminhamento por meio eletrônico, de acordo com o art. 5o da Lei no 11.419/2006 e art. 5o da Portaria GPR no 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A inércia da parte, verificada após sua devida intimação (art. 485, inc. III em composição com o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC), deve levar à extinção do processo. Não houve violação aos princípios da economia e da celeridade processuais ou da instrumentalidade das formas, tendo sido cumpridas as determinações normativas pertinentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1210870, 07030873720178070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei)”. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, com fundamento nos artigos 1.012, caput, c/c 1.013, caput do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator